Tribunal: STF
Processo: HC 206598
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Neide Bernardino de Lima, apontando como autoridade coatora o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao RESP nº 1.908.931/SP, para aplicar fração mais gravosa para fins de progressão da paciente ao regime semiaberto.



    Consta dos autos que o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça, ao prover o recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual, afastou a incidência do art. 112, V, da LEP, já reconhecida em favor da paciente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sede de agravo em execução formalizado pela defesa.



    O impetrante sustenta, em síntese, a possibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 13.964/2019 (pacote anticrime), que ao alterar o art. 112 da LEP, teria implementado fração mais benéfica para a progressão de condenados reincidentes não específicos, qual seja 40% (quarenta por cento).



    Nesse sentido, aduz:



    “A Paciente foi condenada anteriormente por crime comum e posteriormente por crime hediondo, conforme consta nos autos. É reincidente, uma vez que havia contra ela sentença condenatória transitada em julgado, entretanto, não é reincidente específico, eis que o trânsito em julgado se refere a condenação por crime comum, conforme consta da folha de antecedentes criminais, ora juntada.” 



    Ressalta que, não tendo a lei estabelecido fração específica para os não reincidentes em crimes hediondos ou equiparados, deve ser aplicado o percentual mais benéfico (40% quarenta por cento) nos termos do art. 112, inciso V, da LEP, em vez de 60%, conforme entendeu o Superior Tribunal.



    Requer:



    “seja concedida liminarmente a presente Ordem de habeas corpus, e confirmada ao final do julgamento do presente ”writ”, no sentido de que seja deferido ao Paciente o direito de ter reconhecida no seu Cálculo de Penas a fração de 2/5 (dois quintos) como marco do cumprimento do requisito objetivo para progredir ao regime semiaberto



    É o relatório.



    Decido.



    De início, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do RESP nº nº 1.908.931/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Todavia, vislumbro situação apta a justificar a superação do referido óbice.



    Como visto, a decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça afastou o entendimento do Tribunal estadual, que já havia reconhecido o direito da paciente à aplicação de fração de 40% para a progressão ao regime semiaberto.



    Tem-se, portanto, controvérsia envolvendo a possibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 13.964/2019, porque, na dicção da defesa, teria estabelecido fração mais benéfica do que a Lei de crimes hediondos para a progressão de regime.



    No caso dos autos, a paciente, reincidente não específica em crime hediondo ou equiparado, teve inviabilizada a aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) da pena, consoante previsão do art. 112, V da LEP, com redação da Lei 13.964/2019.



    Vê-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar recurso do Ministério Público, entendeu pela impossibilidade de aplicação da fração mais benéfica, em virtude da reincidência da paciente, contudo, desconsiderou o fato de não se tratar de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado.



    Anoto que, antes da entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019, a previsão para progressão de regime de cumprimento de pena exigia a fração de 3/5 da pena em regime anterior, caso o delito fosse hediondo ou equiparado e o apenado reincidente. 



    Ou seja, aplicava-se a fração de 3/5 para os reincidentes comuns e específicos, sem diferenciação. A nova redação do artigo 112 da LEP, como visto, exige, daqueles condenados por crime hediondo; ou equiparado, o cumprimento de 40% da pena, caso sejam primários em crime hediondo, e 60% daqueles que ostentarem reincidência específica. 



    À luz dessas premissas, entendo haver campo para a incidência do art. 112, V da LEP, porquanto mais benéfica à reeducanda. Nesse sentido, o entendimento da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME DE REGIME. ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO REINCIDENTE EM DELITO COMUM. CONFIGURAÇÃO DE VÁCUO LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE REGÊNCIA COM BASE NO PRINCÍPIO DO FAVOR REI. RESPEITO À LEGALIDADE ESTRITA. APLICABILIDADE, AO CASO, DO PARÂMETRO ESTIPULADO NO ART. 112, V, LEP. PRECEDENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A mera leitura dos dispositivos legais (art. 112 e incisos, LEP) atinentes à progressão de regime permite constatar a existência de verdadeiro vácuo normativo. Referida legislação não disciplinou, de forma expressa, a circunstância para progressão do condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum. 



    2. Os signos linguísticos constantes do texto legal impõem ao juiz, no exercício da hermenêutica jurídica, limites claros e inequívocos. É imprescindível que a interpretação conferida ao diploma legislativo guarde relação de conexidade com o significado das palavras insertas no dispositivo objeto de aplicação, de modo a que se mantenha, o quadrante interpretativo, dentro da moldura do texto . 



    3. Não há alternativa: reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado significa que o requisito objetivo para progressão de regime de 60% (sessenta porcento), previsto no art. 112, VII, da LEP, somente incide para o apenado a cumprir pena pela prática de crime hediondo ou equiparado reincidente em delito qualificado pela nota da hediondez ou com equiparação. Portanto, o crime anterior também deve ser crime hediondo ou equiparado. 



    4. Evidente que o art. 112, V, da Lei de Execução Penal, num primeiro momento, incidiria somente ao condenado primário. No entanto, presente lacuna normativa e observados os princípios regentes do direito penal em sentido lato, há uma única opção legítima ao intérprete: aplicar a norma que beneficia o condenado pela prática crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum, no caso, o art. 112, V, da Lei de Execução Penal, na redação dada pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Precedente. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 196.810 AgR - Primeira Turma - Ministra Rosa Weber - DJe: 25/6/2021)



    A Segunda Turma enfrentou idêntica discussão jurídica, no RHC nº 200.879/SC, de Relatoria do Ministro Edson Fachin – DJe 14/6/2021 - tendo assim decidido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO REINCIDENTE POR CRIME COMUM. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. LEI 13.964/2019. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR AO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO O PATAMAR DO ART. 112, VII DA LEP. PROSCRIÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. ANTE À LACUNA LEGAL INCIDE A NORMA MAIS FAVORÁVEL AO APENADO. ART. 112, V, DA LEP. ANALOGIA IN BONAM PARTEM . POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO A FIM DE ESTABELECER O PATAMAR MAIS BENÉFICO À PROGRESSÃO DE REGIME DO RECORRENTE. 1. A Constituição da República (art. 5°, XXXIX) assegura que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal” , postulado que exige a subsunção estrita das condutas e das sanções criminais à moldura normativa. 2. A Lei 13.964/2019, ao alterar o art. 112 da LEP, não tratou, de forma expressa, das condições para progressão de regime do condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum, somente disciplinando a gradação da reprimenda do apenado primário (inciso V) e do reincidente específico (inciso VII). 3. O silêncio normativo, contudo, deve ser saneado em atenção aos princípios norteadores da hermenêutica penal, cumprindo observar a proscrição à analogia in malam partem. 4. Havendo dois incisos que, por analogia, poderiam ser aplicados ao apenado (no caso, o inciso V e o inciso VII), o dispositivo mais benéfico ao acusado (inciso V) é a única solução possível, pois a adoção do critério mais gravoso inevitavelmente importaria afronta ao princípio da vedação à analogia in malam partem e do favor rei. Doutrina. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se dá provimento a fim restabelecer a decisão de 1º grau, que aplicou ao apenado o patamar mais benéfico para a progressão de regime (art. 112, inciso V, da LEP) 



    Conforme consignou Sua Excelência, havendo a incidência de duas disposições legais, no caso os incisos V e VII, deve-se privilegiar o menos gravoso, sob pena de adotar-se a retroatividade maléfica, vedada em matéria penal.



    Sob essa perspectiva, verifico a dissonância da decisão emanada do STJ - por meio das quais negada a aplicação retroativa do disposto no art. 112, V, da LEP-, com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 192 do RISTF, concedo a ordem, para que seja observado o percentual do art. 112, V da LEP (40% da pena) relativamente ao requisito objetivo.



    Comunique-se, com urgência, ao Ministro Felix Fischer, Relator do RESP nº 1.908.931/SP e ao Juízo da Execução competente.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



MinistroDias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente